Tribunal: TJPA
Processo: 0866498-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866498-53.2020.8.14.0301

APELANTE: PRISCILA SILVA DE SENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NORTE BRASILEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.
PEDIDO DE
CITAÇÃO POR EDITAL
. POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE
. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD), resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato.

- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0866498-53.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: PRISCILA SILVA DE SENA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADA: INSTITUICÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE-BRASILEIRA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 17822171

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de curadora especial de
PRISCILA SILVA DE SENA
,

em face da decisão monocrática de
Id. Num. 17822171
, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
INSTITUICÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE-BRASILEIRA
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança proposta por esta última.

Narram os autos que o INSTITUTO ADVENTISTA GRÃO PARÁ ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA em face de
PRISCILA SILVA DE SENA
, alegando ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços Educacionais no período de 2016 em favor dos alunos Alice Elizabeth Silva de Sena, do Ensino Médio 2º Básico, e Alison Bezerra de Sena Junior, do 8º ano do Fundamental, os quais não foram pagos.

Requereu a condenação ao pagamento do valor atualizado de R$36.818,27 (trinta e seis mil oitocentos e dezoito reais e vinte e sete centavos).

Após, a requerida foi citada, contudo, não apresentou defesa no prazo legal, tendo sido decretada sua revelia (decisão de Id. 17025468) e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

A Defensoria Pública apresentou contestação no Id. 17025474.

Proferida decisão de saneamento e organização do processo no Id. 17025482, oportunizando-se às partes a manifestação.

Após sobreveio a
SENTENÇA
de
id. 17025491
, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação e CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 14.829,84 (Quatorze mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% a.m e correção monetária (índice INPC) até o pagamento da quantia, ambos contados a partir do vencimento de cada prestação.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo, defiro o pedido de justiça gratuita a requerida, assistido pela Defensoria Pública como Curador Especial e suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Belém/PA, 31 de agosto de 2023

Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de CURADORA ESPECIAL de
PRISCILA SILVA DE SENA
, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO no Id. Num.17025491, aduzindo que a citação por edital deve ser anulada, visto que sua utilização só ocorre em casos extremos, após tentativa de localização da parte, o que não teria ocorrido no caso em apreço.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para desconstituir a sentença
a quo
.

Nas contrarrazões (id. 17025499), a parte recorrida refutou as razões recursais em todos os seus termos.

Sobreveio a decisão monocrática ora recorrida (
Id. Num. 17822171
), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADE ESCOLAR DOS FILHOS. A CITAÇÃO POR EDITAL PRESSUPÕE O PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. COMPROVADO NOS AUTOS TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ, RESTA LEGITIMADA A CITAÇÃO EDITALÍCIA, AO MODO DE NÃO HAVER NULIDADE DO RESPECTIVO ATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA, na qualidade de CURADORA ESPECIAL de
PRISCILA SILVA DE SENA
, interpôs Agravo Interno no Id. Num. 18769925, tornando a sustentar que não houve o esgotamento de meios para localização da Ré e que houve omissão de endereço eletrônico da Requerida na inicial, sendo descumprida norma cogente (art. 319, II, CPC).

Requer, assim, a reforma da decisão, com o provimento do agravo interno, sendo declarada nula a citação editalícia, tornando inválida a sentença, com a consequente devolução dos autos ao juízo de piso para a emenda da inicial e seus consectários.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. Num. 19049562.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

Cuida-se de
AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo INSTITUTO ADVENTISTA GRÃO PARÁ (
INSTITUICÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE-BRASILEIRA
)
em face de
PRISCILA SILVA DE SENA
, alegando ter celebrado Contrato de Prestação de Serviços Educacionais no período de 2016 em favor dos alunos Alice Elizabeth Silva de Sena, do Ensino Médio 2º Básico, e Alison Bezerra de Sena Junior, do 8º ano do Fundamental, os quais não foram pagos, pelo que requereu a condenação da parte Ré ao pagamento do valor atualizado de R$36.818,27.

Ato contínuo, a requerida foi citada, todavia, não apresentou defesa no prazo legal, tendo sido decretada sua revelia (decisão de Id. 17025468) e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, havendo esta apresentado contestação por negativa geral no Id. 17025474.

Após, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo no Id. 17025482, oportunizando-se às partes a manifestação.

Como referido na dita decisão, o Juízo
a quo
utilizou os meios disponíveis para a localização da requerida, inclusive, consulta ao INFOJUD (ids. 17025428 e 17025429), resultando a busca no endereço AV. TAVARES BASTOS, 778, CASA FUNDOS, MARAMBAIA, BELÉM-PA, 66615-005, sendo certificado por oficial de justiça (id. 17025439) que a pessoa com quem conversou no endereço
informou NÃO conhecer e NÃO residir ali nenhuma Priscila
, pelo que deixou de efetuar a citação.

Bem, é cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, conforme enunciado do art. 238 do CPC.

A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas seguintes hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
– grifei.

Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas.

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização da citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas,
inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição, ocorrente nos autos.

Na hipótese, repise-se, HOUVE a tentativa de citação da Requerida/Apelante realizada por oficial de justiça ao id. 17025439, inclusive após diligências em endereços obtidos pelo Sistema INFOJUD aos ids. 17025428 e 17025429.

Outrossim, no curso da marcha processual, não se vislumbra comportamento displicente da parte Autora/Apelada. Pelo contrário, não obstante as dificuldades ao aperfeiçoamento da relação processual, a recorrida envidou todos os esforços para atingir tal desiderato, em especial, atendeu a contento a todos os chamados judiciais.

Desse modo, estando a ora Agravante
PRISCILA SILVA DE SENA
em local incerto, cabível a citação por edital, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CITAÇÃO POR EDITAL
. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1.
Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
1.
A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line.
2. O deferimento da citação editalícia
não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu
, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246302, 07034885220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. (...) 3.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Comprovado nos autos as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia, ao modo de não haver nulidade do respectivo ato.
4. Apelo conhecido e desprovido. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

(TJGO, Apelação Cível 0043844- 59.2016.8.09.0051, Rel. Des (a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 22/03/2021, DJe de 22/03/2021)

Desta feita, desnecessário o esgotamento
absoluto
de todos os meios para localização da parte, já havendo sido infrutífera a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo.

Destarte,
não há que se falar em nulidade da citação
, visto que a citação por edital, no caso dos autos, fora deferida somente após o esgotamento de outros meios, nos termos da jurisprudência pátria.

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024